Tribunal: TJSP
Processo: 1006349-51.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviço bancário. Transações fraudulentas ocorridas na conta corrente da autora. Falha na segurança do serviço prestado. Risco da atividade do banco recorrido, que poderia adotar meio mais seguro nas suas operações. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviço bancário. Transações fraudulentas ocorridas na conta corrente da autora. Falha na segurança do serviço prestado. Risco da atividade do banco recorrido, que poderia adotar meio mais seguro nas suas operações. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. DANO MORAL. Caracterização, diante do abalo na vida financeira da empresa, obrigando seu responsável a contratar empréstimo bancário para honrar compromissos junto aos seus credores. Sentença de procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.